Tribunal: STF
Processo: RE 90333
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
Falência.   Aplica-se   a   ação  de   falência   (ação
"pre-falêncial", segundo a terminologia de PONTES DE MIRANDA) o obice
do inciso VIII do artigo 308 do Regimento Interno, quando não ocorre,
como no caso, qualquer das exceções previstas em seu "caput". Recurso
extraordinário não conhecido.